Tribunal: TJSP
Processo: 0005057-51.2022.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Regime aberto. Benefício concedido sem a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra. Sentenciado reincidente, que cumpre longa pena pela prática de homicídio qualificado, posse de arma de fogo, dano ao patrimônio público e cinco roubos majorados, um deles tentado, com registro de faltas graves e

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Regime aberto. Benefício concedido sem a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra. Sentenciado reincidente, que cumpre longa pena pela prática de homicídio qualificado, posse de arma de fogo, dano ao patrimônio público e cinco roubos majorados, um deles tentado, com registro de faltas graves e registros de envolvimento em facção criminosa. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a progressão ao regime aberto, em que a vigilância praticamente inexiste, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime semiaberto, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilitem a progredir.